Tribunal: TJPA
Processo: 0823236-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823236-05.2024.8.14.0401

APELANTE: CARMEN DE ANDELUCIA MARTINS SANTANA

APELADO: DANIEL NAZARE MARTINS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Alegações de ameaça e violência psicológica entre irmãos. Revogação das medidas pelo juízo de origem. Ausência de contemporaneidade, atualidade e imprescindibilidade das medidas protetivas de urgência. Contraditório observado. Inexistência de violação ao art. 19, §6º, da Lei 11.340/06. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação interposta por CARMEN DE ANDELUCIA MARTINS SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas formulado em desfavor de DANIEL NAZARÉ MARTINS, revogando aquelas anteriormente deferidas em caráter liminar.

II.
Questões em discussão
2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em:
I) saber se houve violação ao contraditório pela ausência de oitiva da vítima para se manifestar previamente à revogação das medidas protetivas; e
II) saber se estão presentes os requisitos legais de atualidade, contemporaneidade e imprescindibilidade que justificariam a manutenção ou o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.

III.
Razões de decidir
3. Verifica-se não subsistir a alegação de cerceamento do contraditório, pois foi oportunizado à apelante manifestar-se sobre a necessidade de manutenção, ou não, das medidas por ocasião da réplica à contestação.

4. Embora o art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023, preveja que as medidas protetivas devam vigorar enquanto perdurar o risco, o dispositivo legal não autoriza a presunção automática desse risco, nem dispensa sua verificação concreta, sob pena de banalização do instituto e de desvirtuamento da intervenção excepcional do Estado-Juiz. No caso examinado, o juízo sentenciante consignou inexistirem provas mínimas da materialidade do episódio que originou o pedido, havendo versões conflitantes e ausência de qualquer indício de atual risco à integridade da requerente. Além disso, o lapso temporal decorrido desde o suposto fato, sem novas ocorrências que indiquem agravamento ou continuidade da situação de violência, afasta a urgência necessária para a manutenção de medidas protetivas.

IV.
Dispositivo e tese
5. Diante da ausência de contemporaneidade, atualidade e imprescindibilidade do risco, bem como da inexistência de violação ao contraditório, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se incólume a sentença que revogou tais medidas protetivas de urgência e julgou improcedente o pedido inicial.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por C. DE A. M. S., inconformada com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas e declarou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, sustentou a apelante que permanecem os fundamentos que justificaram a concessão das medidas protetivas de urgência, destacando a existência de risco à sua integridade física e psicológica, conforme relato constante no boletim de ocorrência e no formulário de avaliação de risco.

Assim, requereu a reforma da sentença com o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, a oitiva prévia da vítima antes de eventual revogação, bem como a adoção de mecanismos de monitoramento periódico pelo Judiciário, com fundamento nas recentes alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/23, especialmente quanto ao §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/06.

Em contrarrazões, o apelado requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, argumentando que não foram produzidas provas aptas a demonstrar a veracidade das alegações da apelante, destacando o caráter meramente conflituoso da relação familiar entre as partes e a inexistência de elementos concretos que autorizassem a manutenção da tutela de urgência deferida.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo presentes os elementos de risco à integridade da vítima e a necessidade de manutenção das medidas protetivas anteriormente concedidas, notadamente à luz da redação atual do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, bem como do princípio da proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por C. de A. M. S., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas formulado em desfavor de DANIEL NAZARÉ MARTINS, ora apelado, revogando, por consequência, as medidas liminarmente deferidas.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Conforme se extrai dos autos, a requerente CARMEN DE ANDELUCIA MARTINS SANTANA, no dia 04 de novembro de 2024, informou à autoridade policial ter sido vítima de agressões verbais e ameaças proferidas por seu irmão, DANIEL NAZARÉ MARTINS, fato que motivou a referida autoridade a solicitar a aplicação de medidas protetivas, as quais foram liminarmente deferidas pelo juízo de primeiro grau.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, tendo, na sequência, a requerente apresentado réplica à contestação.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela revogação das medidas, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

Ato contínuo, sobreveio sentença que revogou as medidas protetivas e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ao fundamento de inexistência de provas que demonstrassem situação atual de risco à integridade da vítima.

Inconformada, a requerente apelou, pleiteando: (a) o restabelecimento das medidas protetivas; (b) a intimação da vítima para manifestar-se sobre a continuidade das medidas antes da revogação; e (c) a adoção de mecanismos de monitoramento e reavaliação periódica.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, cumpre registrar ter sido oportunizado à apelante manifestar-se acerca da manutenção ou não das medidas, por ocasião da réplica à contestação, de modo que não há que se falar em ausência de contraditório ou violação às orientações do Colendo Superior Tribunal de Justiça e recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

No mais, a controvérsia posta cinge-se à verificação da necessidade e contemporaneidade das medidas protetivas inicialmente concedidas e posteriormente revogadas pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha, ao prever medidas protetivas de urgência, estabelece sua natureza emergencial e excepcional, destinadas a resguardar a integridade física e psicológica da mulher diante de situação atual ou iminente de violência.

Não se ignora que o recente § 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/06, introduzido pela Lei nº 14.550/2023, prevê que as medidas “vigoram enquanto persistir risco à integridade da ofendida”; contudo, tal previsão não dispensa a demonstração concreta da atualidade do risco, nem afasta o dever judicial de reavaliar, à luz dos elementos constantes dos autos, a imprescindibilidade da continuidade da medida.

No caso em exame, o juízo sentenciante destacou que: não há prova do suposto fato que teria dado origem à medida, sendo as versões conflitantes e desacompanhadas de elementos mínimos que permitissem aferir a veracidade das alegações; não se verificou situação atual de risco ou violência, revelando-se mais provável tratar-se de desentendimentos entre irmãos, insuscetíveis, por si só, de justificar a intervenção estatal excepcional.

Tais conclusões encontram respaldo nos autos, pois embora a apelante reitere, em grau recursal, que persiste em situação de vulnerabilidade, não trouxe elementos capazes de demonstrar risco atual ou iminente, sendo certo que o lapso temporal decorrido entre o alegado episódio até a data atual, sem que haja notícia de nova ocorrência capaz de autorizar a imposição das medidas almejadas, evidencia a ausência de contemporaneidade e afasta o caráter emergencial salutar às aludidas medidas.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - COMPETÊNCIA DA CAMÂRA CRIMINAL - PRELIMINAR AFASTADA -
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO - ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO A PERPETUAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- FATOS RELACIONADOS A QUESTÕES PATRIMONIAIS -
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE
- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO.
- Nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e considerando o caráter criminal das medidas protetivas deferidas, inconteste é a competência desta c. Câmara Criminal para o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

- As medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser concedidas em face de violência atual ou iminente, assim, decorrido considerável período desde os fatos não se vislumbra urgência que justifique a sua manutenção.

-Utilizar os institutos previstos da Lei Maria da Penha para pretensões que fogem ao objeto de proteção da normativa é desvirtualizar e banalizar a concessão das medidas protetivas.
- Considerando o julgamento do mérito do recurso principal, resta prejudicado o Agravo Interno
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0000.22.125278-6/000, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa,
julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 19/05/2023)

Por fim, quanto ao pedido de imposição de mecanismos de monitoramento e reavaliação periódica, com a oitiva da vítima, trata-se de providência que somente se justifica quando presentes medidas protetivas em vigor, o que não é o caso, pois inexistem elementos concretos que autorizem a sua reativação.

Ressalta-se que nada impede a apelante de formular novo pedido, caso venha a vivenciar situação superveniente de violência, cabendo ao juízo competente apreciá-lo com urgência.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, diante da ausência de contemporaneidade, imprescindibilidade e atualidade das medidas protetivas de urgência antes deferidas, bem como por ter sido oportunizado à apelante manifestar-se previamente sobre a manutenção das medidas quando apresentou réplica à contestação.

É como voto.

Belém, 17/12/2025